Tribunal: TJDFT
Processo: 0703751-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703751-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora, devidamente assistida por procuradores com poderes para desistir (ID 32782193/32782194), apresentou a petição de ID 33944956, requerendo a desistência do recurso interposto. Nos termos da legislação processual, não é necessária a concordância da parte adversa, motivo pelo qual HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. À secretaria, para que retire o processo de pauta. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de abril de 2022